Tribunal: TCU
Processo: 022.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento nas folhas de pagamento da administração pública, abrangendo órgãos que utilizam o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape). 5o Ciclo da Fiscalização Contínua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do quinto ciclo de fiscalização nos dados cadastrais e nas folhas de pagamento de diversos órgãos da administração pública federal referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regional Eleitoral de Goiás, Regional Eleitoral de Alagoas, Regional Eleitoral de Santa Catarina, Regional Eleitoral do Amazonas, Regional do Trabalho da 6a Região, Regional do Trabalho da 14a Região, Regional do Trabalho da 16a Região que encaminhem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da ciência desta deliberação, as informações atrasadas referentes aos meses de agosto a dezembro de 2019 e que estabeleçam rotina para o envio mensal, a fim de cumprir o disposto no art. 9o da IN-TCU 78/2018; 9.1.2. à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, Tribunal Regional Federal da 2a Região, Tribunal Regional Federal da 4a Região, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Universidade Federal do Acre, Fundação Universidade Federal do Maranhão, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal do Pará, Banco da Amazônia S.A., Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Empresa Brasil de Comunicação S.A., Universidade Federal de São Paulo, Tribunal Regional Federal da 3a Região, Universidade Federal da Paraíba, Fundação Universidade Federal de Sergipe, Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que apresentem, em 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, um plano de ação para apuração dos indícios e prestação de esclarecimentos ao TCU, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, com vistas a reduzir o estoque de indícios pendentes; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, aos Conselhos Nacional de Justiça, da Justiça Federal e Superior da Justiça do Trabalho que, no âmbito de suas competências, efetuem gestões para padronizar e unificar a nomenclatura das rubricas de pagamento de seus órgãos jurisdicionados, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.3. ordenar à Sefip que até o final do ciclo de 2020 da Fiscalização Contínua em Folhas de Pagamento da Administração Pública: 9.3.1. identifique as unidades jurisdicionadas que ainda não apuraram os indícios de irregularidade identificados pela equipe de fiscalização e requisite aos respectivos gestores o devido posicionamento, promovendo, caso necessário, sua audiência, em processo de Representação específico para isso; 9.3.2 adote ação de controle, a exemplo da autuação de Representação, nos casos em que os esclarecimentos dos gestores não afastarem os indícios de irregularidade apontados; 9.3.3. monitore os casos considerados irregulares pelos gestores e promova, se caracterizada negligência, a audiência dos responsáveis; 9.3.4. mantenha e aprimore, em frequência semestral, o processo de fiscalização contínua das folhas de pagamento das unidades jurisdicionadas a este Tribunal, com atualização das bases de folha de pagamento, incorporação de novas trilhas de fiscalização, atualização das trilhas já implementadas e o desenvolvimento de mecanismos que promovam melhoria da qualidade dos dados recebidos; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, do Relatório e Voto que o fundamentam, aos Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal e Superior da Justiça do Trabalho, aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, ao Ministério da Educação, ao Congresso Nacional, bem como aos jurisdicionados mencionados no item 9.1 desta decisão. 9.5. restituir os autos à Sefip.